Tribunal: TJDFT
Processo: 0750129-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750129-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DIAS MOHAMOUD ALI AGRAVADO: SAMARA AMORIM E SOUZA DE MEDEIROS FAVARO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA DIAS MOHAMOUD ALI contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0704712-96.2019.8.07.0020, ajuizada em desfavor da Agravante por SAMARA AMORIM E SOUZA DE MEDEIROS FAVARO, em decisão saneadora, entre outros temas, delimitou a matéria a ser objeto de produção probatória. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Retifique-se o valor da causa para que passe a constar R$ 23.590,00. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, há matéria preliminar quanto a inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e interesse de agir e questões processuais pendentes quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé e emenda da inicial, restando definir a necessidade de instrução probatória, temas que se passa a análise. DA INÉPCIA DA INICIAL Sem delongas, nada a prover. A petição inicial contém o fato jurídico. As alegações são concisas, estando bem delimitadas. O objeto da demanda consiste, em síntese, em saber se as reformas operadas pela ré em seu apartamento teriam veiculado os danos descritos na inicial. Saber ou não se, de fato, (1) a ré promoveu reformas, (2) as reformas geraram o alagamento e (3) o alagamento foi suficiente para causar um dano à autora é questão de mérito. É de se pontuar que a autora junta conversas no Whatsapp onde a ré noticia que seu apartamento lhe dá maiores prejuízos que ganhos ante as recorrentes necessidades de intervenção. A cogitada presença de fatos desconexos com o objeto principal pode, sim, causar tumulto ou prejudicar a defesa, contudo, no caso, a parte ré não só demonstrou ciência dos referidos, como apresentou extensa peça defensiva, com diversas preliminares, a denotar carência de prejuízo à sua defesa. Neste sentido, INDEFIRO a inépcia da inicial. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar. É que, lastreado na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento pátrio, as condições da ação são aferidas abstratamente consoante as alegações do autor na petição inicial. Sendo vedado ao magistrado adentrar com profundidade em sua análise, sob pena de exercer verdadeiro juízo meritório. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. A análise das condições da ação deve ser feita com base nas alegações formuladas pelo autor na petição inicial, em atenção à teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.551.956/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que prescreve em três anos a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Apelação desprovida. (Acórdão n.987994, 20150110754567APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 736/791) (grifei) Diga-se, em adição, que a parte autora alega que os danos suportados possuem, como origem, o rompimento de canos em face de reformas tocadas pela ré em sua propriedade, cuja titularidade encontra-se evidenciada mediante a colação de CRI (ID 32515640), razão pela qual presente a pertinência subjetiva com a demanda. Diante dessas premissas, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Nada a prover. Conforme acima aduzido, nos termos da teoria da asserção, as condições da ação são averiguadas em face das alegações e documentos juntados pela parte autora com a inicial. Ademais, para demandar em Juízo, a parte deve evidenciar a necessidade e a utilidade do provimento judicial, bem como sua adequação. No caso, a parte autora relata um dano advindo de supostamente rompimento de cano de água, decorrente de reforma realizada no apartamento de propriedade da parte ré. Sustenta que, após tratativas, não logrou a sua reparação. Dentro desta leitura, faz-se necessária a tutela jurisdicional, de natureza reparatória, haja vista que a autora noticiou que, extrajudicialmente, não logrou contornar seu suposto problema. Há utilidade, uma vez que o provimento final, se favorável, determinará a reparação dos danos mencionados na inicial, de modo a repor o patrimônio da autora. Já a adequação é clara e evidente, correndo o feito pelo rito do procedimento comum. Não há que se falar, portanto, na carência de interesse de agir. Há de se dizer, ademais, que a teoria da asserção tem por fito a análise de aspectos processuais da demanda, podendo redundar em Sentença sem resolução do mérito, não o contrário, como requerido pela parte ré. Diga-se, ainda, que saber ou dirimir a cogitada boa-fé da parte autora ou a carência de adoção de medidas mitigadoras do próprio dano é questão afeta ao MÉRITO. A lógica pretendida pela parte, ao revés, contraria os próprios preceitos lançados, haja vista que o ajuizamento rápido da demanda é que tem o condão de afetar o incremento do débito no tempo, notadamente pela possibilidade de criação de novas problemáticas, SE VERÍDICO O VAZAMENTO. Desta forma, INDEFIRO a preliminar de interesse de agir. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ O exercício do contraditório, por mais espinhoso que seja, não pode, por si só, redundar no reconhecimento do cometimento de dano processual à parte adversa, muito menos no desdobramento do liame subjetivo necessário à responsabilização do faltoso. Embora a jurisprudência do STJ dispense a prova do dano (REsp 1.628.065-MG), não o faz no que toca aos demais elementos necessários ao reconhecimento da própria litigância de má-fé, sendo, portanto, necessário o reconhecimento do aspecto subjetivo. Em adição, como já assentado por mim em outras passagens, quando a resolução da presente temática depende ou adentra, de uma forma ou de outra, na própria resolução da lide, a denotar uma necessária análise não só das provas e das alegações, como, também, dos ônus processuais, sua delimitação deve ser relegada para a sentença, conforme tem decidido o tribunal da cidadania (STJ, ERESP 1.133.262/ES e RESP 1.628.065/MG). Na espécie, contudo, observo que as alegações de litigância de má-fé confundem-se com a própria sorte processual. Ora, havendo razões nas alegações defensivas, a via é a improcedência das pretensões, não a cominação de sanção processual gravosa para além, inclusive, do pleito de restituição em dobro. Consigna-se, ainda, que as disparidades encontradas nas alegações de cada uma das partes decorrem, primariamente, da interpretação jurídica de normas legais e contratuais, não sendo crível a penalização do adverso pelo só fato de manter seu posicionamento, notadamente quando este pode, quando muito, desembocar em improcedência ou não. Forte nestas razões, INDEFIRO a litigância de má-fé pugnada pela ré. DA SUPOSTA EMENDA Sem delongas, nada a prover. Após reler a réplica, este Juízo não identificou a apresentação de emenda pela parte autora, consistente na substituição do cano. A requerente meramente relata que, até o presente momento, o referido não fora trocado, tendo sido, apenas remendado. Ademais, a INTIMAÇÃO DA RÉ SE DEU PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS, de modo que as alegações sobre a réplica caracterizam ‘tréplica’ sem HIPÓTESE LEGAL a prevendo. DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA Conforme acima aduzido, a parte autora ajuizou a presente demanda objetivando a concessão de tutela reparatória, haja vista que a requerida, em tese, teria, com a reforma do apartamento superior e de sua propriedade, proporcionado o rompimento de um cano, o que gerou o alagamento do imóvel da requerente a danificação de bens móveis. O ônus da prova quanto a existência do ato ilícito e da extensão do dano é da parte autora. Na espécie, há relatos de que o cano fora objeto de intervenções com intuito de impedir novos alagamentos, de modo que entendo prejudicada a realização de prova pericial para averiguar a possibilidade do prejuízo ter advindo de ato praticado no imóvel superior ao da autora. Dessa forma, resta a colheita de prova testemunhal, notadamente do Síndico do prédio à época dos fatos, dos inquilinos da requerida ou de outros que a parte autora entender pertinentes. Incumbe à autora, portanto, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar (1) a existência de reformas no apartamento da requerida, que categoricamente sustenta que não ocorreram, na época dos fatos; (2) algum vínculo ou nexo causal com o dano suportado pelo cano e a (3) extensão do dano, ou seja, quais os bens danificados e o valor suportado. Quanto ao último, na espécie, constata-se que a parte autora já custeou a troca dos bens avariados, tendo juntando ao feito notas emitidas por lojas especializadas na venda de bens móveis. A ré, por sua vez, juntou ao feito cogitados orçamentos, realizados pelo Whatsapp com base nas fotos colacionadas pela autora no feito, quanto A PARTE DOS BENS E RELATIVO À RESTAURAÇÃO dos bens móveis. Noutra monta, é ônus da ré as matérias impugnativas, modificativas ou extintivas do direito da parte autora, notadamente no que toca as causas excludentes alegadas. Dessa forma, mediante prova testemunhal, é ônus da parte ré evidenciar que o alagamento se deu por conta das fortes chuvas. Diga-se que não será objeto de prova as meras suposições ou conjecturas. A parte autora não é corresponsável pelo só fato de não ter optado por apor em seu apartamento uma divisória entre sua varanda e a sala, a título de exemplo, antes do advento dos danos. A divisória aposta para, como indicado, ‘correr’ a porta que divide a varanda do ambiente coligado e cogitadamente impedir a passagem de água entre os cômodos, facilitando a limpeza, não é externa ao bem, não fazendo parte da esquadria ou fachada do prédio. Ademais, os elementos juntados quanto ao alagamento do apartamento evidenciam, pela aplicação das regras comuns de experiência, que mesmo que a autora tivesse mantido o aspecto original do imóvel não teria sido suficiente para obstar o fato que aqui se quer provar. DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto, DOU O FEITO POR SANEADO. INDEFIRO as preliminares de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir. INDEFIRO o pleito de litigância de má-fé. Faculto às partes o prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação da presente decisão, para trazer aos autos o rol das testemunhas que, eventualmente, pretendem ouvir, limitando-se ao número de 03 (três) testemunhas. APÓS O DECURSO DO PRAZO ACIMA, designe-se audiência de instrução, na qual tomarei o depoimento pessoal das partes, devendo a parte ré ser representada por preposto que detenha conhecimento dos fatos, sob pena de confesso. Advirta-se o advogado da parte ré que, na forma do artigo 455 do CPC, ‘cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo’. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela requerida. Afirma que houve omissão, contradição e erro material na decisão saneadora. Relatei. Decido. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão. No mais, alega a parte requerida que identificou vícios na decisão saneadora, porquanto entende que, apesar de se afirmar em referido pronunciamento judicial que a parte autora teria permutado os bens danificados, os documentos que se apresenta nos autos seriam meros orçamentos. Sustentou, também, sobre registros e sobre retirada de esquadrias e aplicação de regra de experiência comum. Adianta-se, contudo, que não há como prestigiar o teor dos aclaratórios. Isso porque o que se observa é que toda matéria trazida como argumento pelo embargante se refere à pretensão de descontentamento com o teor da decisão, e não contra omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme ensina o art. 1.022 do CPC. Veja-se que constou na decisão saneadora a incumbência da autora de provar (1) a existência de reformas no apartamento da requerida, que categoricamente sustenta que não ocorreram, na época dos fatos; (2) algum vínculo ou nexo causal com o dano suportado pelo cano e a (3) extensão do dano, ou seja, quais os bens danificados e o valor suportado. Note-se que a decisão saneadora não definiu extensão de danos ou mesmo o nexo causal entre os fatos teoricamente ocorridos, sobretudo porque não comprovados nos autos, ocasionando, por isso, a determinação de audiência de instrução. Em outros termos, o trecho sobre a possível substituição dos bens danificados em nada modifica ou prejudica o mérito da presente lide, posto que determinada produção de provas sobre o tema. Pontue-se, em tempo, que, em caso de eventual procedência dos pedidos da parte autora, poder-se-ia buscar o valor dos prejuízos causados em fase de liquidação de sentença, sobretudo porque o ponto nodal da presente lide é a prática de conduta ilícita primária que culmine em eventual responsabilidade de reparação por possíveis danos causados. De toda sorte, é de se aguardar a audiência de instrução, notadamente porque restou literalmente consignado na decisão saneadora a controvérsia que pende sobre a existência e extensão de dano. Do mesmo modo ocorre quanto às alegações sobre uso de regras de experiências comum, porquanto, admitida a hipótese pelo art. 375 do CPC, não cabe à parte requerida, pela estreita via dos aclaratórios, discutir sobre o momento de sua aplicação, de modo que argumentos que visem modificar/reformar pronunciamento judicial devem ser conduzidos a recurso com efeito devolutivo. Além disso, como discorrido alhures, ainda pende sobre o tema controvérsia a ser verificada em audiência de instrução, de forma que a sentença de mérito não se vincula aos termos da decisão vergastada quando esta é proferida antes da produção da prova. De todo modo, nenhum argumento restou lançado na decisão em questão apta a implicar na conclusão de julgamento do feito (art. 489, inciso IV do CPC), porquanto determinada nos autos instrução probatória, ocorrendo o mesmo quanto ao inciso VI do mesmo dispositivo legal. Em outros termos, se ainda pendente produção de provas nos autos, a que conclusão sobre o mérito se refere a embargante, ainda mais pelo destinatário da prova quando esta ainda não restou produzida??!! – art. 370 do CPC. Conclui-se, portanto, que a matéria trazida demonstra apenas a insatisfação com o pronunciamento judicial, de modo que os Embargos de Declaração não se prestam a reforma do pronunciamento judicial atacado, notadamente pela inexistência de efeito devolutivo. Portanto, os presentes embargos devem ser rejeitados, porquanto a via recursal eleita não se mostra adequada. Dispositivo Em face do exposto, na forma do art. 494, inciso II do Código de Processo Civil, com os esclarecimentos acima, por entender que não existe contradição no pronunciamento judicial de mérito e por serem inadequados, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos, e lhes NEGO provimento. Designe-se audiência de instrução. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Pretende a Agravante o provimento do recurso para “reconhecer a possibilidade de eventual responsabilidade da Agravada por modificações feitas no imóvel de sua propriedade que possam ter contribuído para o alagamento de seu apartamento;” (Num. 21588230 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 21588209 e 21588210). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0704712-96.2019.8.07.0020, em decisão saneadora, entre outros temas, delimitou a matéria a ser objeto de produção probatória. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória referente à produção de provas. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Saliente-se, também, que no recurso não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador